Tribunal: STF
Processo: RE 878957
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-08-04
Data de publicação: 2015-08-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. INCIDÊNCIA EM TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS. ENTENDIMENTO ASSENTADO PELO PLENO NO JULGAMENTO DA ADI 2.669/DF. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA. PRECEDENTES.



    1. Nos termos da jurisprudência da Corte, é constitucional a incidência de ICMS sobre a prestação de serviços de transporte rodoviário de passageiros.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.